Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600463-97.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0600463-97.2024.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600463-97.2024.6.16.0000 apresentada pelo Procurador-
Geral do Estado do Paraná, com base no art. 73, §10, da Lei º 9.504/1997, questiona: i) É permitida a
concessão de perdão, integral ou parcial, de dívidas contraídas por pessoas físicas ou jurídicas
junto às empresas integrantes da Administração Indireta do Estado (Empresas Estatais) durante o
ano em que se realizar o pleito eleitoral municipal? ii) É permitida a concessão de perdão, integral
ou parcial, de dívidas contraídas por pessoas físicas ou jurídicas junto às empresas integrantes da
Administração Indireta do Estado (Empresas Estatais) durante o ano em que se realizar o pleito
eleitoral estadual? (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/07/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (CONSULENTE)
LUCIANO BORGES DOS SANTOS (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43934830
16/08/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.694

CONSULTA 0600463-97.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
CONSULENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ADVOGADO: LUCIANO BORGES DOS SANTOS - OAB/PR62905
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – CONSULTA. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO
PARANÁ. LEGITIMIDADE. QUESTIONAMENTO ACERCA DE CASO
CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais
Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese, por autoridade pública
ou partido político sobre matéria eleitoral.

2. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da abstração
das consultas, tratando-se de requerimento de resposta a caso concreto.

3. Consulta não conhecida.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Redator
designado.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43934830 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná,
com os seguintes questionamentos: i) É permitida a concessão de perdão, integral ou
parcial, de dívidas contraídas por pessoas físicas ou jurídicas junto às empresas
integrantes da Administração Indireta do Estado (Empresas Estatais) durante o ano em
que se realizar o pleito eleitoral municipal? ii) É permitida a concessão de perdão, integral
ou parcial, de dívidas contraídas por pessoas físicas ou jurídicas junto às empresas
integrantes da Administração Indireta do Estado (Empresas Estatais) durante o ano em
que se realizar o pleito eleitoral estadual? (ID 43907154).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da
consulta em razão dos contornos de caso concreto do questionamento formulado (ID
43911316).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, consigna-se que o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento
no sentido de que “O conhecimento de consultas eleitorais por este Tribunal Superior
pressupõe a observância cumulativa de três requisitos legais: (a) a legitimidade do
consulente; (b) a formulação, em tese, de matéria eleitoral em sentido estrito; e (c) a
desvinculação de casos concretos. Em acréscimo às exigências legais, a jurisprudência
desta Corte exige, ainda, a objetividade nos questionamentos, de modo a repelir múltiplas
respostas ou o estabelecimento de ressalvas” (Cta nº 0600291–78/DF, rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, julgada em 25.8.2020, DJe de 1º.9.2020).

Na espécie, conforme relatado, cuida-se de Consulta formulada pelo
Procurador-Geral do Estado do Paraná, com o seguinte questionamento (ID 43914640):

“E diante disso, indagamos se é permitida a transferência gratuita de bens,
móveis ou imóveis, por órgãos do Poder Judiciário ou do Ministério Público,
da União ou dos Estados, para outros órgãos ou entidades públicas da União,
dos Estados ou dos Municípios, nos três meses que antecedem o pleito, ou
se a essas transferências de bens aplica-se a vedação prevista no art. 73, VI,
“a”, da Lei Federal n. 9.504/1997”.

Acerca da matéria, o artigo 30, VIII, do Código Eleitoral dispõe que compete,
Num. 43934830 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

privativamente, aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político”.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Regional, que prevê em seu
artigo 87 que “O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político”.
Entendendo-se por autoridade pública, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo
“aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região
que o abranja. ”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 101, VII, “a”,
dispõe que ao Tribunal de Justiça, por meio dos seus órgãos, compete privativamente:

(...)

VII – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os
juízes de direito e juízes substitutos, os Secretários de Estado, os membros
do Ministério Público e os Prefeitos Municipais, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral, e, nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado;

Importante consignar que Procurador-Geral do Estado tem status de
Secretário de Estado no Paraná, conforme preceitua o artigo 2º, § 3º, da Lei nº
21.352/2023, que dispõe sobre a organização administrativa básica do Poder Executivo
Estadual, a saber:

Art. 2º O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado e
compreende dois conjuntos organizacionais permanentes representados pela
Administração Direta e pela Administração Indireta, compostos por setores de
atividades relativos às metas e aos objetivos que devem buscar atingir de
forma conjunta e integrada.

(...)

§ 3º O Chefe da Casa Civil, o Procurador-Geral do Estado e o Controlador-
Geral do Estado têm status, prerrogativas e obrigações de Secretário de
Estado.

Tem-se, portanto, que o Procurador-Geral do Estado - com status de
Secretário de Estado -, ora consulente, detém legitimidade para formular consulta junto a
este TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos supracitados artigos 30, VIII, do
Código Eleitoral, 87, § 1º, do Regimento Interno e 101, VII, da Constituição do Estado do
Paraná, bem como do artigo 2º, § 3º da Lei nº 21.352/2023.

Num. 43934830 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

A consulta, entretanto, não comporta conhecimento, pois o questionamento
formulado não preenche o requisito da abstração das consultas, tratando-se, em verdade,
de requerimento de resposta a caso concreto, não em tese, ou seja, em desacordo com o
que preceitua a legislação de regência.

O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de
gerar, por via oblíqua, prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente
estabelecidas, daí porque não comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de
resposta, as quais possam sugerir solução de litígio à margem dos postulados do juiz
natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias inarredáveis do texto constitucional”
(Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020).

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Regional:

CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 77, LEI 9.504/97. CONCRETUDE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência, "descabe ao Poder Judiciário, no exercício da
função consultiva, manifestar–se sobre o cerne de demandas
particularizáveis e que já se encontram em estado de gestação".
Precedentes.

2. Na espécie, deputado federal indaga se, à luz do art. 77 da Lei 9.504/97,
pode o parlamentar, candidato à reeleição, comparecer a evento para entrega
de maquinário e a mutirão de cirurgias ou, alternativamente, colocar, nos
locais respectivos, banner com foto ou boneco que o represente.

3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que
remetem a possível judicialização, o que retira os contornos de
abstração indispensáveis para autorizar a resposta pela presente via.

4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não permitem
conhecer da Consulta.

5. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060045368, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data 26/09/2022)

CONSULTA. REQUISITOS. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL.
OBJETIVIDADE. ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a
admissibilidade, diante da ausência de objetividade e a abstração
necessárias ao seu conhecimento.

Num. 43934830 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

2. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2022)

EMENTA: CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87
DO REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA
SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE
DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA
PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a
formular consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos
artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do
Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da
abstratividade do questionamento formulado, buscando, na verdade,
antecipar posicionamento deste Tribunal Regional sobre caso concreto
possível de ser apreciado em futuro julgamento.

3.Consulta não conhecida

(Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/04/2020)

No caso, o questionamento feito se refere às eleições vindouras, no qual se
narra hipótese concreta em que se informaria, antecipadamente, se a conduta em
questão se enquadra como conduta vedada pelo artigo 73 da Lei das Eleições.

Deste modo, eventual resposta desta Corte sobre o tema traria reflexos
diretos na circunstância concreta, antecipando, indevidamente, o entendimento judicial
sobre matéria específica a ser, eventualmente, discutida em outras ações.

Importante consignar que, especificamente acerca do exame de suposta
conduta vedada ao agente público, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “[...] 1.A
consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos agentes públicos de
que trata o art.73 da Lei das Eleições, pois a comprovação de sua ocorrência demandaria
a verificação de circunstâncias do caso concreto”. [...]” (Ac. de 16.9.2014 no Cta
nº103683, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio).

Da mesma forma, em decisão recente, nos autos de Consulta nº 060009081,
de relatoria do Min. Carlos Horbach, julgado em 12/04/2022, o TSE reforçou esse
entendimento, tendo constado na fundamentação do Acórdão que “Destaco, por fim, a
jurisprudência mais restritiva deste Tribunal, já de longa data, acerca da inviabilidade de
Num. 43934830 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

formulação de consultas para análises de possíveis condutas vedadas, justamente
porque sua apuração exige minuciosa verificação das circunstâncias fáticas concretas
(Cta nº 0600235-11/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 24.9.2020; e Cta nº 98-59/DF,
Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 30.5.2012).”.

Em conclusão, tendo em vista que o questionamento formulado nestes autos
não preenche o requisito da abstratividade, o não conhecimento da presente Consulta é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 30, VIII, do Código Eleitoral e
no artigo 87, do Regimento Interno deste TRE-PR, voto no sentido de NÃO CONHECER
da Consulta formulada pelo PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO

a) Do conhecimento da consulta

A propósito do prazo para conhecimento das consultas, o Tribunal Superior
Eleitoral tem entendimento no sentido de que deflagrado o período eleitoral, com início
das convenções partidárias em 20/07/2024, não se conhece de consulta, haja vista que
seu objeto poderá ser apreciado no âmbito de casos concretos. Observe-se:

CONSULTA. ELEIÇÕES 2022. QUESTIONAMENTOS. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. UTILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E AERONAVES.
COMPROVAÇÃO DE CESSÃO. ART. 60, § 4º, III, DA RES.-TSE
23.607/2019. INÍCIO. PERÍODO ELEITORAL. NÃO CONHECIMENTO.

[...]

3. Na espécie, de acordo com o art. 8º da Lei 9.504/97, as
convenções partidárias se deflagraram em 20/7/2022, de modo
que descabe conhecer de consulta proposta em 24/8/2022, ou
seja, após o início do período eleitoral.

4. Consulta não conhecida.
Num. 43934830 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

Consulta nº 060084253, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/10/2022.

CONSULTA. RECOMPENSA A DOADORES. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS NA FASE DE PRÉ-
CAMPANHA POR CANDIDATO. PERÍODO ELEITORAL. INÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO.SÍNTESE DO CASO

[...]

3. Em curso o processo eleitoral, que se inicia com a realização das
convenções partidárias para escolha de candidatos e deliberação
sobre coligações, mostra-se, em regra, inviável o exame de consultas
por esta Corte Superior, ante o risco de antecipação, sem o necessário
contraditório, de conclusões jurídicas relacionadas a eventuais
demandas futuras.

[...]

(Consulta nº060120511, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/10/2020).

Sobreleva notar que este entendimento decorre de construção jurisprudencial
do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício de sua função consultiva, inexistindo previsão
acerca do tema no respectivo regimento interno.

Todavia, o artigo 87, §4º, do Regimento Interno deste Tribunal Regional
Eleitoral estabelece que não serão conhecidas as consultas formuladas durante o
período eleitoral. Note-se:

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.

[...]

§ 4º Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral
e as versadas sobre matéria já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta
Corte.

Como se vê, a despeito do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o
qual não é vinculante, este Tribunal Regional Eleitoral possui regramento específico sobre
o prazo para conhecimento de consultas, vedando que sejam respondidas aquelas
formuladas durante o período eleitoral, ou seja, após 20/07/2024.

No caso em análise, observa-se que a consulta foi proposta em 04/07/2024,
antes, portanto, do início das convenções partidárias e, consequentemente, do período
Num. 43934830 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

eleitoral, de sorte que não há que se falar em não conhecimento.

Outrossim, entendo que, no caso em análise, não há risco de antecipação de
conclusões jurídicas de eventual demanda futura, eis que, como se observa adiante, a
consulta, preenchendo o requisito da abstração, diz respeito a questionamento em tese,
não a caso concreto.

A propósito dos demais requisitos das consultas formuladas sobre matéria
eleitoral, o artigo 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, estabelece:

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:

(...)

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese,
por autoridade pública ou partido político;

Acerca do tema, o Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento no sentido
de que a formulação de consulta válida pressupõe o cumprimento de três requisitos
cumulativos, a saber: i) a legitimidade do consulente; ii) a pertinência temática, que se
consubstancia na veiculação de matéria eleitoral em sentido estrito; e iii) a completa
desvinculação de casos concretos[1].

No caso em análise, a consulta foi formulada pelo Procurador-Geral do
Estado do Paraná e trata de questionamento acerca da permissão de concessão de
perdão, integral ou parcial, a dívidas contraídas por pessoas físicas ou jurídicas junto às
empresas integrantes da Administração Indireta do Estado em ano eleitoral.

O questionamento foi formulado nos seguintes termos:

É permitida a concessão de perdão, integral ou parcial, de dívidas contraídas por
pessoas físicas ou jurídicas junto às empresas integrantes da Administração Indireta
do Estado (Empresas Estatais) durante o ano em que se realizar o pleito eleitoral
municipal?

É permitida a concessão de perdão, integral ou parcial, de dívidas contraídas por
pessoas físicas ou jurídicas junto às empresas integrantes da Administração Indireta
do Estado (Empresas Estatais) durante o ano em que se realizar o pleito eleitoral
estadual?

Sobre a legitimidade do consulente, o artigo 87, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, dispõe que:

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as
autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

A Constituição do Estado do Paraná, por seu turno, no artigo 101, inciso VII, alínea “
a”, determina que:

Num. 43934830 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

Art. 101. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através de seus órgãos:

VII - processar e julgar, originariamente:

[...]

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes de
direito e juízes substitutos, os secretários de Estado, os membros do Ministério
Público e os prefeitos municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e,
nos crimes comuns, o vice-governador do Estado;

O Procurador-Geral do Estado, ora consulente, nos termos do artigo 2º, §3º,
da Lei Estadual n. 21.352/2023[2], possui status, prerrogativas e obrigações de Secretário
de Estado.

Em razão disso, o julgamento do Procurador-Geral do Estado do Paraná por
crime de responsabilidade deve ser perante o Tribunal de Justiça, nos termos do artigo
101, inciso VII, alínea “a”, da Constituição do Estado do Paraná, o que o legitima para
apresentar consulta sobre matéria eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral (artigo 87, § 1º,
do Regimento Interno do TRE/PR).

O requisito da pertinência temática igualmente se encontra preenchido, eis
que a consulta diz respeito à aplicação de dispositivo da legislação eleitoral: artigo 73,
§10, da Lei n. 9.504/97.

A propósito da necessidade da formulação de questionamento em tese,
conforme artigo 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, inobstante o questionamento possa,
de uma primeira análise, referir-se à conduta vedada, entendo possível o seu
conhecimento, eis que desvinculado de situação concreta.

Logo, preenchidos os requisitos necessários à apreciação da consulta,
entendo pelo seu conhecimento.

b) Do questionamento apresentado

O questionamento está relacionado às proibições de conduta no período
eleitoral, notadamente à vedação prevista no artigo 73, §10, da Lei n. 9.504/97, que assim
dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério
Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa.

Como se pode notar, o dispositivo legal veda a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, sem fazer distinção entre a
Administração Pública Direta ou Indireta.
Num. 43934830 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

Sabe-se que as empresas públicas e as sociedades de economia mista
fazem parte da Administração Indireta, estando incluídas nas disposições constitucionais
referentes à Administração Pública, conforme se verifica no artigo 37, inciso XIX e inciso
XX, da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

[...]

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição
de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das
entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer
delas em empresa privada;

As “empresas estatais” possuem um estatuto jurídico, a Lei n. 13.303/2016,
que é norma ordinária de caráter nacional e obrigatória para todos os entes da federação,
conforme dispõe o seu artigo 1º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública
e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens
ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao
regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.

A Lei n. 13.303/2016 assim conceitua a empresa pública e a sociedade de
economia mista:

Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios.

Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

Nota-se que as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado
destinadas à exploração de atividade econômica ou à prestação de serviços
públicos. Nesse sentido, ensina José Afonso da Silva:

As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias são as
entidades de administração indireta pelas quais o Poder Público explora atividade
econômica. Elas podem também ser utilizadas para a prestação de serviços públicos.
Mas a exploração de atividade econômica pelo Poder Público (federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal) somente poderá realizar-se por essas entidades, por
força do disposto no art. 173, §1º, ficando elas, nesse caso, sujeitas ao regime jurídico
Num. 43934830 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e
tributárias, e não podendo gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado, evidentemente do mesmo ramo de negócio[3].

Logo, as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, mas
submetidas às regras e princípios da administração pública, notadamente à supremacia e
à indisponibilidade do interesse público.

Sobreleva notar que o art. 73, §1º, da Lei n. 9.504/95, conceitua como agente
público abrangido nas vedações impostas aqueles que exercem atividades na
administração pública direta e indireta:

Art. 73.

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta,
ou fundacional.

Outrossim, os incisos I, III, VI alínea “b”, VII do artigo 73, referem-se, todos
eles, a vedações aplicáveis também à administração indireta.

Nesse sentido, salvo melhor juízo, ao se referir à “Administração Pública”, o
artigo 73, §10, da Lei n. 9.504/97, abarca condutas vedadas a agente públicos da
Administração Pública Direta e Indireta.

A respeito do perdão de dívidas de natureza civil, a doutrina ensina:

A remissão é o perdão de uma dívida, constituindo um direito exclusivo do credor de
exonerar o devedor, estando tratada entre os arts. 385 a 388 do CC em vigor. Não se
confunde com a remição, escrita com ç, que, para o Direito Civil, significa resgate.

Pela regra contida no art. 385 do Código Civil em vigor, e que não encontra
correspondência na codificação anterior, a remissão constitui um negócio jurídico
bilateral, o que ressalta o seu caráter de forma de pagamento indireto, uma vez que
deve ser aceita pelo sujeito passivo obrigacional. A parte final do dispositivo dispõe
que a remissão somente poderá ocorrer não havendo prejuízos a terceiros, outra
valorização da boa-fé. Por questão lógica, somente é possível o perdão de direitos
patrimoniais de caráter privado e desde que não prejudique o interesse público ou da
coletividade (função social da remissão).[4]

O perdão de uma dívida, ainda que parcial, é um benefício para quem o
recebe, uma vez que o sujeito passivo da obrigação deixa de estar obrigado ao
pagamento, de modo que o perdão de dívidas está incluído no conceito de benefício.

Desse modo, as empresas estatais, como integrantes da Administração
Pública Indireta, estão abrangidas pela vedação legal de distribuição de benefícios no ano
em que se realizam eleições, nos termos do disposto no artigo 73, §10, da Lei n.
9.504/97.

Há que se observar, contudo, que as proibições previstas no artigo 73 da Lei
n. 9.504/97 são aplicáveis apenas aos agentes públicos que exercerem atividades na
Num. 43934830 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

circunscrição do pleito.

Desse modo, as empresas estatais, como integrantes da Administração
Pública Indireta, estão abrangidas pela vedação legal de distribuição de benefícios no ano
em que se realizam eleições, nos termos do disposto no artigo 73, §10, da Lei n.
9.504/97, de modo que o questionamento apresentado, a depender dos contornos do
caso concreto que eventualmente venha a ser posto a deslinde judicial, poderá configurar
conduta vedada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO da consulta formulada pelo Procurador-Geral
do Estado do Paraná, e no mérito responde-se às indagações nos termos da
fundamentação.

Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600463-97.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR
ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REDATOR DESIGNADO:

[1] Precedente: TSE. Cta nº 060117488. Min. Rel. Edson Fachin. DJe: 24/09/2020.
[2] Art. 2º [...]
§ 3º O Chefe da Casa Civil, o Procurador-Geral do Estado e o Controlador-Geral do Estado têm
status, prerrogativas e obrigações de Secretário de Estado.
[3] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40 ed. São Paulo: Malheiros,
2017.
[4] TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil: volume único. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
Num. 43934830 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - CONSULENTE: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - Advogado do CONSULENTE: LUCIANO BORGES DOS SANTOS - PR62905 -
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do redator
designado. Vencido o relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43934830 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 16/08/2024 16:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081616533583600000042889167
Número do documento: 24081616533583600000042889167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2024 12:51:15